Tribunal: STF
Processo: RE 1401953
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ARROLAMENTO COMUM. SOBREPARTILHA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DO ITCD. ART. 664, § 4º C/C 662, CAPUT E § 2º DO CPC/2015.



    1. No arrolamento comum, a sobrepartilha será homologada por sentença, sendo desnecessária a prévia quitação do Imposto de Transmissão Causa Mortis – ITCMD, conforme dispõe o art. 664, § 4º c/c 662, “caput” e § 2º, ambos do CPC. Precedente desta Turma.



    2. Por disciplinar matéria de natureza processual e não tributária, o disposto no art. 659 do CPC/2015 não afasta a incidência da legislação tributária (art. 192 do CTN) e nem ofende o art. 146 da Constituição Federal.



    3. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 146, III, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    15. Preliminarmente, é importante ressaltar que o caso envolve arrolamento comum e não sumário, como alegado pelo apelante em suas razões recursais.16. Como procedimento alternativo ao do inventário ordinário, o CPC/2015 prevê dois procedimentos mais simples, rápidos e descomplicados, cuja ausência de formalismo permite solução mais célere da demanda: o arrolamento comum (art. 664 do CPC) e o arrolamento sumário (arts. 659 a 663).



    (...)



    “Art. 664. Quando o valor dos bens do espólio for igual ou inferior a 1.000 (mil) salários-mínimos, oinventário processar-se-á na forma de arrolamento, cabendo ao inventariante nomeado,independentemente de assinatura de termo de compromisso, apresentar, com suas declarações, aatribuição de valor aos bens do espólio e o plano da partilha.§ 1º Se qualquer das partes ou o Ministério Público impugnar a estimativa, o juiz nomeará avaliador, queoferecerá laudo em 10 (dez) dias.§ 2º Apresentado o laudo, o juiz, em audiência que designar, deliberará sobre a partilha, decidindo deplano todas as reclamações e mandando pagar as dívidas não impugnadas.§ 3º Lavrar-se-á de tudo um só termo, assinado pelo juiz, pelo inventariante e pelas partes presentes oupor seus advogados.§ 4º Aplicam-se a essa espécie de arrolamento, no que couber, as disposições do art. 672,relativamente ao lançamento, ao pagamento e à quitação da taxa judiciária e do imposto sobre atransmissão da propriedade dos bens do espólio.



    (...)



    18. No caso, o Juiz homologou o esboço apresentado pelo inventariante e determinou a expedição doformal de partilha.19. De acordo com o § 4º do dispositivo acima mencionado, aplica-se ao arrolamento comum, no quecouber, as disposições do art. 672 do CPC relativos ao lançamento, pagamento e quitação da taxajudiciária e do imposto sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente